Tribunal: STF
Processo: RE 1263650
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 109, I, § 3º, e 114, I, da Lei Maior. Sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito.
    A matéria debatida, em síntese, diz com a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de complementação de aposentadoria de ex-funcionário da RFFSA prevista nas Leis nºs 8.186/1991 e 10.478/2002 .
    Admitido o recurso na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão à parte recorrente.
    O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho ao fundamento de que “o pedido relativo à complementação de aposentadoria é pago diretamente pelo ex-empregador e tem origem no contrato de trabalho. Ou seja, não decorre de contrato firmado com entidade de previdência privada”.
    O acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA DIRETAMENTE PELO EX-EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE 586.453. A decisão proferida pelo e. STF nos Recursos Extraordinários 586453/SE e 583050/RS não pode ser aplicada, porquanto está relacionada à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar lides decorrentes de contrato de previdência complementar privada. In casu, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar pedido de complementação de aposentadoria que tem origem no contrato de trabalho e é paga diretamente pelo ex-empregador, sem a intervenção de entidade de previdência privada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência predominante nesta Colenda Corte, no sentido da competência da Justiça Federal Comum para examinar ação proposta por ex-funcionário da RFFSA, em que postulada complementação de aposentadoria com base nas Leis nºs 8.186/1991 e 10.478/2002. Nesse sentido, recordo precedentes do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 07.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ 09.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 05.4.2011). 2. Em se tratando de pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado de empresa subsidiária da RFFSA, a competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6.11.2013. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13780 ED/RS, Rel. Min. Luiz fux, Tribunal Pleno, DJe 05.6.2014).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. OCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA, PELA UNIÃO, AOS EX-EMPREGADOS DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA RFFSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II – Afronta a decisão do Plenário desta Corte, proferida na ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, o processamento de ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho na Justiça Trabalhista. III – A competência para julgar ação em que se discute o pagamento de complementação de aposentadoria devida aos ex-empregados de empresa subsidiária da RFFSA é da Justiça Comum Federal – a cargo da União em razão de lei –, por se tratar de relação de vínculo jurídicoadministrativo. Precedente. IV– Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14414-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.6.2014).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Competência. Ação para complementação de aposentadoria de servidor aposentado da Rede Ferroviária Federal S/A 3. Alegação de competência da Justiça do Trabalho. Inconsistência. ADI-MC 3.395. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl 11.231 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE – TRENSURB. ADI 3.395 MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. É de competência da Justiça Comum o processo e julgamento dos dissídios entre o Poder Público e seus servidores subordinados a regime jurídico estatutário, a teor do que decidiu o STF na ADI (MC) 3.395, Min. Cezar Peluso, DJ de 10.11.06. 3. Em se tratando de pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado de subsidiária da extinta RFFSA, a competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6.11.2013. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 21782 ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.10.2015).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM PARA JULGAMENTO DE CAUSAS RELATIVAS À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FUNCIONÁRIOS DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA RFFSA (TRENSURB). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl 21177 AgR-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 31.3.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de benefícios. Ex-ferroviários e seus pensionistas. Competência da Justiça comum. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ADI nº 3.395-MC/DF, definiu que compete à Justiça comum o processamento e julgamento dos feitos nos quais se discutem questões instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também tem firme entendimento de que as ações de complementação de benefícios previdenciários movidas contra a União por servidores da extinta RFFSA devem ser processadas perante a Justiça Comum. 3. Inaplicabilidade ao caso da modulação de efeitos determinada quando do julgamento do nº 586.453-RG/SE, porque não se cuida de ação ajuizada contra entidade de previdência privada. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 665.744-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 05.11.2013).
    Colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas, nas quais adotada a referida orientação: RE 1128236, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.5.2018, RE 1081591, Relator: Min. Edson Fachin, DJe- 27.4.2018, RE 1034932, Relator: Min. Alexandre de Moraes, DJe- 19.02.2018, RE 1081634, Relator, Min. Dias Toffoli, DJe 02.02.2018, RE 1034935, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe 04.5.2017, RE 1000493, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.5.2018, 1128252, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.8.2018, 1034878, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.4.2017.
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versam o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, V, “'b”, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para fixar a competência da Justiça Comum Federal para apreciar o feito.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora